Tribunal: TJMT
Processo: 1021895-79.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021895-79.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISCA LUZIA DE PINHO - CPF: 405.452.531-87 (APELADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - CPF: 016.491.431-50 (ADVOGADO), VICTOR DE FREITAS GUIMARAES - CPF: 968.216.121-53 (APELANTE), LUCAS ZANDONA - CPF: 054.706.551-56 (ADVOGADO), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

VICTOR DE FREITAS GUIMARAES

APELADO(s):

FRANCISCA LUZIA DE PINHO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PROCEDENCIA -

CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DO RÉU - APRESENTAÇÃO DO ROL APENAS NA DATA DO ATO – FORMALISMO EXACERBADO – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - INCERTEZAS DO QUADRO FÁTICO – INDISPENSABILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – BUSCA DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

1. É de ser reconhecida a nulidade sentença, por cerceamento de defesa quando, além de o juízo não ter assinalado prazo para o arrolamento das testemunhas como previsto no §4º do art.357 do CPC/15, apesar de o rol ter sido apresentado no dia da audiência, tal como concebido pelo §5º do citado artigo, as testemunhas a serem ouvidas compareceram tempestivamente ao ato.

2. A jurisprudência deste Tribunal já admitiu que, mesmo em caso no qual o rol de testemunhas tenha sido apresentado fora do prazo, é possível ao juiz ouvir os depoimentos em busca da verdade real, especialmente em casos complexos.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VICTOR DE FREITAS GUIMARAES

APELADO(s):

FRANCISCA LUZIA DE PINHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
VICTOR DE FREITAS GUIMARAES
contra a sentença proferida na
Ação de Imissão de Posse
n. 1021895-79.2021.8.11.0002 movida por
FRANCISCA LUZIA DE PINHO
, a qual rejeitou a exceção de usucapião arguida e julgou procedentes dos pedidos iniciais para imitir definitivamente a autora na posse do imóvel
objeto da ação – lote n. 13, Quadra 18, do Loteamento Beira Rio, em Várzea Grande-MT, matriculado no CRI do 1º Ofício local sob o n. 25.245 –, e, por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Suscita a parte requerida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, apesar de ter comparecido à audiência de instrução acompanhado de suas testemunhas, a oitiva fora indeferida,
Termo de Audiência
constante dos autos, sob o fundamento de que o rol foi apresentado apenas no dia da audiência.

Afirma que em razão da natureza das demandas que versam sobre domínio e posse, evidente a necessidade da amplitude da produção de provas, vez que os negócios jurídicos que cercam os fatos, em sua maioria, são revestidos de informalidade, muito embora sejam existentes e válidos, não podendo parte de boa-fé restar excessivamente prejudicada.

Defende que, a despeito de não arroladas no prazo legal, devido à existência de controvérsia e da necessidade da busca da verdade real, é pacífico o entendimento de que deve ser procedida a oitiva das testemunhas, conforme precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Corte, pelo que pleiteia o reconhecimento do cerceamento a sua ampla defesa, com o retorno dos autos à origem para a retomada da instrução probatória para a oitiva de tais testemunhas.

No mérito, alega que além de jamais ter exercido a posse do imóvel, a autora também nunca demonstrou interesse em sua propriedade.

Explana que, na realidade, os documentos acostados aos autos demonstraram que a apelada que somente recordou-se do imóvel quando, ao sair de seu trabalho na Prefeitura de Várzea Grande, no momento do recebimento de suas verbas rescisórias, fora efetuada a compensação com débitos do citado imóvel, o que a levou a visitar do terreno.

Alega que acaso tivesse recebido as verbas rescisórias de forma integral, a autora sequer teria se lembrado da existência do terreno.

Afirma que, na realidade, a apelada abandonou a área por mais de 30 (trinta) anos sendo que, em 04/07/2017, o recorrente adquiriu o imóvel das pessoas de
Tarcila Cezária dos Santos
e
Roberto Silva
, conforme contrato de ID. n. 249699754, e, apesar de não ter cumprido o período necessário ao reconhecimento da usucapião, deve ser considerado que a pessoa de
Heleno Francisco da Silva
exerceu a posse de boa-fé, de forma ininterrupta, sem oposição e com
animus domini
por mais de 26 (vinte e seis) anos.

Argumenta ser de conhecimento de todos que a região em que se encontra o imóvel litigioso é notória pelas “propriedades irregulares”, muitos dos quais sequer são registrados, razão pela qual no ano de 2019 a própria prefeitura de Várzea Grande iniciou a realização de atendimentos à sociedade visando o mapeamento, regularização e emissão de títulos aos possuidores.

Aduz que, agindo com interesse e cautela, o requerido sempre comparecia à essas reuniões e tratativas administrativas, desconhecendo qualquer pessoa que, à época, se dissesse proprietária de tal terreno.

Assevera que, diante disso, não se pode dizer que o recorrente exerce uma posse injusta sobre o imóvel, vez que o adquiriu de boa-fé, e com o conhecimento do “homem médio”, oportunidade em tomou todas as cautelas que acreditou serem necessárias, verificando com os vizinhos de terrenos e chácaras nas proximidades se o vendedor era o verdadeiro proprietário,

sendo que as pessoas consultadas não tinham motivo para duvidar, até porque nunca houve qualquer manifestação de interesse, benfeitorias de qualquer tipo, ou dispensação de cuidados da recorrida pelo terreno.

Defende que deve ser reconhecida a prescrição aquisitiva desde o período em que o imóvel fora possuído pelo antecessor
Heleno Francisco da Silva
, pelo que o apelante deve ser declarado o atual proprietário do imóvel.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do direito do requerido ser indenizado pelas benfeitorias implementadas no imóvel, bem como para manter-se na posse até que tal reparação seja paga pela autora, não havendo empecilho a que sua apuração seja procedida em liquidação de sentença.

Contrarrazões no ID. n. 249699764, pelo desprovimento do apelo da parte requerida.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da petição inicial da ação,
em 03/09/1990 a ora apelada teria adquirido
o
lote n. 13, Quadra 18, do Loteamento Beira Rio, em Várzea Grande-MT, devidamente registrada na respectiva matrícula de n. 25.245 do CRI do 1º Ofício local ainda em
desde 14/07/1992, conforme documento de ID. n. 249700290.

Segundo a narrativa autora, ao visitar o imóvel em
abril de 2021
, a apelada constatou que estava morado/cercado e ocupado pelo réu, conforme fotografias de ID. n. 249700292, sem que este apresentasse qualquer documentação válida capaz de justificar a ocupação, incorrendo, pois, em claro esbulho, pelo que ajuizou a presente ação de imissão na posse, pugnando pela concessão da tutela de urgência, a qual foi deferida pela decisão de ID. n. 249700298.

Pela mesma decisão foi determinada a realização de audiência de conciliação.

Nesse interregno, o réu, ora apelante, interpôs o Agravo de Instrumento n. 1014445-91.2021.8.11.0000, cuja liminar recursal foi deferida para a suspensão dos efeitos da ordem de imissão liminar em favor da autora na posse do imóvel, ficando, porém, o requerido proibido de proceder a alienação da posse do bem a qualquer título.

Na mesma decisão, determinou que juízo singular designe data para a realização de justificação prévia, o mais rápido possível.

O juízo singular designou a audiência de Justificação para às 15:00h do dia
28/09/2021
.

A despeito disso, conforme se pode depreender do Termo de Audiência de ID. n. 66586820 dos autos originais, na data designada para a realização da audiência de justificação (28/09/2021), o juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“
Diante de que foi determinado a realização de justificação previa mediante decisão de agravo esse juízo assim determinou a respectiva audiência para hoje.

Contudo tratando se de justificação previa caberia à autora apresentar a suas testemunhas para tanto o que não o fez
.

Vale lembrar que trata se de ação de caráter dominial e não de caráter possessório.

Informo que já há nos autos contestação.

Já fora realizado audiência de conciliação.

Outrossim, verifico que fora concedido tutela antecipada o que foi determinado a suspensão para realização de audiência de justificação previa.

Assim, em face de que a mesma não se realizou, o feito deverá ter seguimento inclusive com a tutela antecipada cumprida visto que no agravo esta não foi suscitada.

Assim determino que seja cumprida a decisão de tutela antecipada que já transitou em julgado e desde já determino que o processo siga para a respectiva instrução.

No mais estando as partes devidamente representada nos autos delimito já os pontos controvertidos de que prova deverá versar sobre a questão dominial.

Para tanto dou como saneado o processo e determino que as partes apresentem prova testemunhal nos autos mediante rol que desde já deverão serem trazidas em audiência de instrução e julgamento para a data de 04 de novembro 2021 ás 15 horas.

Após a juntada dos memoriais, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou a MM.ª Juíza o encerramento.” (gr. n.)

Como se vê, a magistrada singular compreendeu que a audiência de justificação prévia restou frustrada uma vez que a parte autora, ora agravada, não arrolou tempestivamente as testemunhas a serem ouvidas naquele ato.

Pior que isso, supôs, erroneamente, que a liminar recursal não havia determinado a suspensão da decisão agravada e, com isso, determinou fosse ela cumprida, com ordem de expedição do mandado imissório.

Além disso, no mesmo ato, designou data para audiência de instrução e julgamento para as 15:00h do dia 04/11/2021.

Todavia, à vista da impossibilidade de realização dessa audiência instrutória em função de questões médicas envolvendo o patrono do réu, o ato foi redesignado para as 16:00h do dia 18/11/2021, consoante termo de ID. n. 249699732.

Em petição de ID. n. 249699737 dos autos originários, datada no próprio dia 18/11/2021, o requerido, ora apelante, informou o rol de testemunhas, no qual incluiu as seguintes pessoas:

1.
JOSÉ FERNANDO DA COSTA MOREIRA
– CPF 040.784.541-00 e RG 0585267-6

2.
ROBERTO SILVA
– CPF 030.373.361-61 e RG 2069565-9 SSSP/MT

3.
FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA
– CPF 191.810.782-34 e RG 02844889-3 SSP/MT

No entanto, como é possível denotar do
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
de ID. n. 249699744, a magistrada entendeu extemporânea a apresentação do rol de testemunhas e promoveu a audiência apenas com a colheita do depoimento pessoal das partes, encerrando a instrução, e oportunizando às partes a apresentação de memoriais.

Nesta senda, como já dito acima, a magistrada
a quo
ignorou que, ao receber o recurso, determinou-se não apenas determinou a realização da audiência de justificação prévia,
mas também deferiu a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada
.

E, por ocasião do julgamento colegiado do recurso, entendeu-se, na ocasião, que diante da nebulosa situação fática colocada – ou seja, de um lado a parte autora, que detém o domínio do imóvel, mas desde 1992 não estabelece qualquer interação física com o bem, e de outro o réu que, conquanto não detenha o domínio, alega encontrar-se na posse do imóvel pelo menos desde 2017, invocando exceção de usucapião a partir da soma do tempo de ocupação exercida por seus antecessores –, imperioso o prosseguimento da instrução a permitir uma análise mais segura sobre os fatos.

Todavia, após a referida audiência de instrução, foram ofertados apenas os memoriais da parte autora (ID. n. 249699752) em 10/12/2021 e do requerido (ID. n. 249699754) em 13/12/2021, vido a sentença de procedência proferida somente em 26/08/2024 (ID. n. 249699757).

Conforme relatado,
o requerido suscitou prefacialmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que, apesar de ter comparecido à audiência de instrução acompanhado de suas testemunhas, a oitiva destas fora indeferida pela magistrada de origem, conforme
Termo de Audiência
constante dos autos, sob o fundamento de que o rol foi apresentado apenas no dia da audiência.

Pois bem.

Com efeito, assim prescrevem os §§ 3º ao 5º do art.357 do CPC/15:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

[...]

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal,
o juiz fixará prazo comum
não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5º Na hipótese do § 3º,
as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas
.”

Note-se que, diferentemente do que ocorria sob a égide do CPC/73 que, no seu art.409 do CPC/15, preceituava que o rol de testemunhas deveria ser apresentado pelas partes até 10 (dez) dias antes da audiência na hipótese de o juiz não fixar o prazo limite, certo é que essa norma não foi repetida pelo legislador no CPC/15.

Na vigência da atual processualística, é o juiz quem deve indicar o prazo para o arrolamento das testemunhas que pretende ouvir.

Por isso, no caso dos autos, a primeira razão para o reconhecimento da nulidade arguida pelo réu decorre do fato de que, na decisão que designou a realização da audiência de instrução, a magistrada não assinalou o prazo para a apresentação do rol de testemunhas, como dispõe o §4º do art. 357 do CPC/15, tendo se limitado a determinar que as testemunhas fossem trazidas ao ato pela parte interessada na sua ouvida, na forma do §5º do mesmo artigo. Senão vejamos:

“[...]

Para tanto dou como saneado o processo e determino que as partes apresentem prova testemunhal nos autos
mediante rol que desde já deverão serem trazidas em audiência de instrução e julgamento
para a data de 04 de novembro 2021 ás 15 horas.”

Assim, não seria exigível do requerido apresentar o rol de testemunhas se não fixado prazo para o fazer, sobretudo diante do §5º do citado art.357 que, pela sua redação literal, concebe a possibilidade de apresentação do rol diretamente na audiência instrutória.

Porém, ainda que assim não o fosse, o fato é que não se afigura razoável que, encontrando-se a parte presente à audiência, juntamente com o seu patrono e as testemunhas que pretendia ver ouvidas, deixasse o juízo condutor o feito de aproveitar a oportunidade para extrair o máximo possível informações relevantes à solução da causa, de modo a se chegar o tão mais próximo da verdade real quanto possível.

Afinal, a prova oral costuma ser determinante em causas eminentemente fáticas como a presente.

Tanto assim o é que a jurisprudência desse Tribunal já mitigou o formalismo exacerbado para aceitar a oitiva de testemunhas arroladas, ainda que extemporaneamente, em nome da busca pela verdade real, sobretudo diante de causa com tantas peculiaridades e fatos duvidosos, e quando juízo
ad quem
já se manifestou previamente, por ocasião de julgamento de Agravo de Instrumento, pela indispensabilidade da colheita da prova testemunhal.

EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PARA ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS POR CONSIDERÁ-LO PRECLUSO, BEM COMO O ROL DE TESTEMUNHAS ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE – INSURGÊNCIA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – PRINCIPIO DA VERDADE FORMAL – SENTENÇA REFORMADA EMBARGO PARCIALMENTE ACOLHIDO. I - O magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real. Assim, resta imprescindível a realização da oitiva de testemunhas. II –
Ainda que o rol de testemunhas tenha sido apresentado fora do prazo, é possível ao juiz ouvir os depoimentos em busca da verdade real, especialmente em casos complexos.
A Ação de Reintegração de Posse ajuizada e instruída sob a égide do antigo CPC se submete à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 daquele Código, consistentes na posse anterior, esbulho e perda da posse em razão do ato ilícito, além da data em que ocorreram. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1020387-70.2022.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 14/06/2023, publ. no DJE 20/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO FORA DO PRAZO - OITIVA COM INTUITO DA BUSCA DA VERDADE REAL - POSSIBILIDADE - AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO - PROVA - ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que o rol de testemunhas tenha sido apresentado fora do prazo, é possível ao juiz ouvir os depoimentos em busca da verdade real, especialmente em casos complexos
. A Ação de Reintegração de Posse ajuizada e instruída sob a égide do antigo CPC se submete à observância dos requisitos cumulativos do art. 927 daquele Código, consistentes na posse anterior, esbulho e perda da posse em razão do ato ilícito, além da data em que ocorreram. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U 0001540-57.2001.8.11.0005, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 11/07/2018, publ. no DJE 18/07/2018)

Diante disso, e sem maiores delongas, há que ser acolhida a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte requerida.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pelo que determino o retorno dos autos à origem para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024